Tribunal: TJMT
Processo: 1014027-90.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014027-90.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - CPF: 977.088.876-15 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (AGRAVANTE), MANOEL DOS SANTOS - CPF: 474.792.801-49 (AGRAVADO), LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - CPF: 963.477.081-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL ZERO-QUILÔMETRO - DEFEITOS CONSTATADOS - REPAROS IMPRESCINDÍVEIS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - MULTA

- REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - EXORBITÂNCIA CLARAMENTE EVIDENCIADA - PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA - DILAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Presentes a probabilidade do direito à fruição de veículo zero-quilômetro adquirido pelo autor sem nenhum defeito e o perigo de dano proveniente da privação do seu uso e gozo regular, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar os reparos necessários, sendo, reversível a medida
.

Caso se mostre exorbitante a multa, impõe-se a sua limitação para evitar o enriquecimento ilícito (AgRg no Ag nº. 1.257.122/SP)
.

Quando o prazo de 30 dias concedidos para o cumprimento da obrigação de fazer for exíguo, deve ser adimplido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência e determinou
à parte ré que providencie o conserto do veículo sem ônus ao consumidor/autor, por conta da garantia, realizando os serviços mencionados acima, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), condicionada a 30 (trinta) dias
.

A agravante alega o não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, pois não foram comprovados os vícios do produto, já que apresentadas apenas ordens de serviço da assistência técnica, que não servem para essa finalidade.

Aduz que o reparo realizado não está coberto pela garantia devido à desídia do agravado no cumprimento do plano de revisões programadas pelo fabricante, fato que pode gerar danos decorrentes do desgaste e mau uso pelo proprietário.

Argui a necessidade de perícia prévia para confirmar o defeito no automóvel e, com isso, indicar quem é o responsável pelo conserto, caso contrário será totalmente inviabilizada a produção dessa prova, o que levaria à irreversibilidade da medida.

Sustenta que o prazo estabelecido para atender a determinação é exíguo para esse tipo de veículo.

Insurge-se contra a multa cominatória e diz imprescindível a prestação de caução.

Sob o argumento de que foram preenchidas as exigências legais, pugna pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pela reforma do
decisum
.

Liminar parcialmente deferida, sendo estendido para 45 dias o prazo para solucionar as falhas apontadas (ID nº. 49793462).

Contraminuta no ID nº. 52946999.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 300 do CPC enuncia que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Nesta lide, estão presentes todos esses requisitos, uma vez que não é razoável impor ao consumidor os ônus provenientes da inoperabilidade de um veículo novo, adquirido zero-quilômetro.

O agravado relata que comprou a caminhonete Dodge Journey, placa QCW-3039, em 30/10/2018, a qual apresentou vazamento de óleo do amortecedor em 30/04/2019.

Na concessionária (agravante), o conserto ficaria em R$27.902,34, à custa do autor, apesar da garantia de fábrica, pois ele seria
o responsável pelos vícios descritos já que não utilizou o automóvel de maneira adequada.

Porém, por força do art. 12, §3°, do CDC, é da ré o dever de demonstrar a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Ante a fragilidade dos subsídios por ora expostos, é prudente aguardar a instrução probatória e a formação do contraditório para que o direito invocado possa ser aferido com mais responsabilidade e maior grau de convicção.

Ademais, contribui para o deferimento da medida de urgência a sua reversibilidade (300, §3º, do CPC) e a ausência de
periculum in mora
inverso,
por se tratar de obrigação de fazer facilmente transmutável em prestação pecuniária destinada a ressarcir eventuais danos que a agravante possa vir a sofrer
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ENCERRAMENTO DE RELAÇÃO CONSUMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
VEÍCULO
ZERO-QUILÔMETRO – VÍCIO – PROBLEMAS NÃO SOLUCIONADOS EM TEMPO OPORTUNOS –
TUTELA
DE
URGÊNCIA
DEFERIDA PELO JUIZ A QUO
– CONCESSÃO DE CARRO
RESERVA
AO CONSUMIDOR –
PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
A
tutela
de
urgência
será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil
.
Havendo conjunto probatório hábil e suficiente capaz de demonstrar, de forma segura, na fase inicial em que se encontra a ação de origem, que a Autora comprou
veículo
zero-quilômetro e que apenas 05 dias após já começou a apresentar defeitos que até o momento não foram solucionados, é devida a concessão da
tutela
de
urgência
já que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano na espécie
.
(AI n°. 1019648-05.2019.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Re. Desa. Clarice Claudino da Silva, julgado em 11/03/2020, DJe de 13/03/2020, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
VEÍCULO
DEFEITUOSO – REITERADAS IDAS À CONCESSIONÁRIA SEM SOLUÇÃO DO DEFEITO –
TUTELA
DE
URGÊNCIA
DEFERIDA
PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO
RESERVA
– PRESENÇA DOS REQUISITOS – MULTA DIÁRIA – QUANTUM – RAZOABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A
tutela
de
urgência
será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, o que ocorre no caso concreto, em razão de surgirem vários problemas de ordem mecânica em
veículo
adquirido
, porquanto se mostra razoável e coerente que seja determinada a disponibilização de
veículo

reserva
compatível com as mesmas características do adquirido. O valor arbitrado na decisão para a multa diária se mostra razoável e tem por base as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, razão pela qual não comporta alteração.
(AI n°. 1010129-69.2020.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Julgado em 17/06/2020, DJe de 22/06/2020, sem grifos no original).

Insurge-se ainda contra a multa diária de R$1.000,00 caso não realize os reparos em 30 dias.

Esse prazo é exíguo e deve ser ampliado para 60 dias, ante as peculiaridades da lide e especificidades do veículo em questão.

Há tempos o STJ admite a minoração da multa diária, visto que não implica em ofensa à coisa julgada. Se porventura tornar-se, é necessária sua limitação para evitar o enriquecimento ilícito.

Nestes autos, é imperiosa a redução pois mostra-se desproporcional porquanto R$1.000,00 por dia superariam fácil e rapidamente a expressão monetária da obrigação.

A multa não pode ser confundida com indenização por eventuais perdas e danos suportados pelo agravado; serve unicamente para pressionar a ré ao adimplemento célere do seu encargo, sob pena de ficar autorizada a execução.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. (...) OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. (...)
VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO E LIMITAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE
. I.
É possível a redução das astreintes, sem importar em ofensa à coisa julgada, fixadas fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade ou quando se tornar exorbitante, limitando-se o total devido a tal título, para evitar o enriquecimento ilícito
. II.
O objetivo das astreintes é o cumprimento do decisum e não o enriquecimento da parte
. (...)
(AgRg no Ag nº. 1.257.122/SP, 4ª Turma/STJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, DJe de 17.9.2010, sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE ASTREINTES - REDUÇÃO DO VALOR - POSSIBILIDADE
- RECURSO DESPROVIDO.
A redução do valor das astreintes, disposta no artigo 461, §6º do CPC, não faz coisa julgada material, caso em que seu valor pode ser revisto, a qualquer tempo, caso se torne insuficiente ou excessivo
.
(AI nº. 26593/2015, 6ª Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 07.04.2015, sem destaques no original).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para aumentar de 30 para 60 dias o prazo para cumprimento da obrigação, e reduzir a multa diária de R$1.000,00 para R$250,00 em caso de inobservância da ordem judicial. No mais, mantenho a decisão impugnada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020